Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-79.2021.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000648-79.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACIARA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 039.274.441-46 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000648-79.2021.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Jaciara Pereira de Souza

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE ÁUDIO DE LIGAÇÃO EM DEFESA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE A AUTORA AQUIESCE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDORA NÃO RECONHECE A GRAVAÇÃO COMO SENDO SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACOLHO
o pedido contraposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Condeno
a parte autora a pagar o valor de R$ 173,42, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos desde o protocolo da ação.

Por outro lado,
condeno
a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a
5% sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil
.
”

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀUDIO:

Egrégia Turma;

A Reclamante, ora Recorrente, suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que não reconhece como sendo sua, a voz da pessoa contratante do plano de telefonia.

A Reclamada, ora Recorrida, carreou aos autos cópia da gravação de áudio em que supostamente a Autora aquiescente com a contratação do plano de telefonia com a confirmação de seus dados pessoais.

Como no presente caso, a Reclamante nega a contratação do plano, bem como impugnou o áudio da gravação da contratação do plano, não reconhecendo a voz como sendo sua, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Deste modo, tendo em vista que alguns dados pessoais foram confirmados pelo atendente, bem como o CPF não foi informado de imediato, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante do áudio apresentado pela Reclamada pertence ou não da Autora, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, frente à necessidade da realização de prova pericial, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022